Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA PARA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INÉRCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, do CPC, pois a parte requerente não cumpriu a determinação de emenda para apresentar documento que ateste existência do reconhecimento administrativo do crédito perquirido, emitido pela autoridade competente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 54865101 e 54865102). Contrarrazões apresentadas (ID 54865104).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente aduz que o documento de ID 54865087 é suficiente para o prosseguimento da demanda, pois foi solicitado por meio do sindicato, via requerimento administrativo coletivo. Acrescenta, ademais, que na hipótese do documento ser insuficiente, deveria ter havido a inversão do ônus da prova, sendo necessária a intimação do réu para que apresente a documentação requerida, conforme pleiteado pela recorrente e nos termos dispostos no art. 9o, da Lei n. 12.153/2009.
4. Nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único, do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, de modo a indicar o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial.
5. No caso, a parte requerente/recorrente, servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ajuizou ação de cobrança em face do ente público recorrido, pugnando pelo pagamento do acerto financeiro de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), após constatar irregularidades na sua folha de pagamento e obter, da Gerência de Pagamento, despacho de ID 54865087 com planilha contendo informações de diversos credores, inclusive o seu.
6. O juízo de origem proferiu decisão, anotando a inexistência de documento comprobatório da dívida alegada pela recorrente, destacando que a falta desse documento não restaria suprida pela cópia do processo administrativo, e que não houve demonstração de reconhecimento administrativo do débito mediante decisão final da autoridade competente.

7. Na hipótese, não se trata de caso de requisitar o documento à Administração, porquanto há processo administrativo com as informações necessárias e cujo teor é de conhecimento da recorrente. Assim, tendo em vista que a autora não atendeu ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, não há que se falar em violação à norma processual.
8. No mesmo sentido, destaco precedente desta Turma: "JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu, em duas oportunidades, a determinação de emenda, para inserir nos autos declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida, e a data em que deveria ser paga, a fim de que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias. Em seu recurso, a autora discorda da extinção do processo porquanto à luz do art. 9o da Lei 12153/2009, é ônus do Ente Distrital fornecer a documentação para o deslinde da causa. Requer a anulação da sentença e o processamento da demanda. 2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 53242425. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Sem razão o recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. No caso, a autora, servidora da Secretária de Educação do Distrito Federal, ingressou com ação de cobrança em razão da existência de créditos concernentes a irregularidades em sua folha de pagamento, reconhecidos administrativamente. A sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porquanto a autora não teria atendido a emenda à inicial, cujo comando fora no sentido de coligir declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida, e a data em que deveria ser paga, a fim de que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias. 4. Na hipótese, foram concedidas duas oportunidades para que a recorrente apresentasse o documento, mas não houve cumprimento da decisão para emenda da petição inicial. Observe-se que não é o caso de requisitar o documento à Administração, pois já foi feito requerimento administrativo, cujo teor é de conhecimento da recorrente. Para mais, a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC. 5. Nesse quadro, considerando que de fato a petição inicial não foi devidamente instruída, não há reparo a ser feito na sentença. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1792861, 07378883920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 10.Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”.
9. Ressalte-se que a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.